Tribunal: TJMT
Processo: 1006292-04.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006292-04.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MATTHEUS HENRIQUE HURTADO NERES - CPF: 095.239.051-55 (APELADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MATTHEUS HENRIQUE HURTADO NERES - CPF: 095.239.051-55 (APELANTE), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELANTE
S
:

MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
e
MATTHEUS HENRIQUE HURTADO NERES

APELAD
OS
:
OS MESMOS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO. DÉBITOS NÃO RECONHECIDOS. CONTRATAÇÃO DIGITAL. “HASH”. PRELIMINARES REJEITADAS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA CONTRATAÇÃO E DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM REDUZIDO EM RAZÃO DE ANOTAÇÃO RESTRITIVA
CONTEMPORÂNEA
. CON
SECTÁRIOS
MANTIDOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO PELO PROVEITO ECONÔMICO. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas por Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. e por Mattheus Henrique Hurtado Neres contra sentença que: (i) declarou inexistentes débitos de R$ 4.765,32 e R$ 66,79 vinculados aos contratos nº 808882458 e nº 788983995; (
ii
) determinou a exclusão definitiva do nome do autor dos cadastros restritivos; (
iii
) condenou a ré ao pagamento de danos morais fixados em R$ 8.000,00, com juros pela taxa SELIC a partir do evento danoso e correção monetária pelo IPCA desde a sentença; e (
iv
) fixou honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de prova idônea da contratação digital e da disponibilização do crédito apta a legitimar a negativação; (
ii
) apurar a configuração do dano moral e a adequação do quantum indenizatório; (
i
ii
) definir o termo inicial de juros e correção monetária; e (
i
v
) estabelecer a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar suscitada em contrarrazões pelo autor (“tentativa de macular a imagem do patrono”), por não constituir questão processual autônoma relacionada ao objeto do recurso, e por envolver matéria estranha à lide.

4. Rejeita-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e fundamentação genérica, pois o julgamento antecipado é admissível quando suficientes as provas documentais (CPC, art. 355), cabendo ao juiz indeferir diligências inúteis (CPC, art. 370, parágrafo único), e a decisão enfrentou os pontos essenciais (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489), inexistindo demonstração concreta de prejuízo.

5. Em relação de consumo, compete ao fornecedor demonstrar, de forma segura, a regularidade do negócio e o proveito econômico do consumidor, não bastando telas sistêmicas unilaterais, especialmente diante da impugnação específica quanto à assinatura eletrônica (com referência a verificação oficial apontando invalidez/corrupção) e da ausência de comprovação de disponibilização dos valores em conta de titularidade do autor, além de inconsistências cadastrais, configurando falha na prestação do serviço (CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II).

6. Reconhecida a ilicitude da negativação por débito inexigível, o dano moral é presumido (in
re

ipsa
), porém a existência de anotação
restritiva preexistente (Cuiabá Fibra – R$ 808,20 – disponibilizada em 18/11/2024) deve ser considerada para a fixação do quantum, reduzindo-se a indenização para R$ 3.000,00, restando prejudicado o pedido de majoração formulado pelo autor.

7. Mantêm-se os consectários tal como fixados na sentença, com juros pela taxa SELIC a partir do evento danoso e correção monetária pelo IPCA desde a sentença, em consonância com as Súmulas 54 e 362 do STJ.

8. Os honorários sucumbenciais devem ter como base o proveito econômico obtido (CPC, art. 85, § 2º), compreendendo a soma do valor do dano moral fixado no acórdão com os valores dos débitos declarados inexistentes/inexigíveis, mantido o percentual de 15%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 3.000,00, mantidos os demais termos da sentença. Recurso de Mattheus Henrique Hurtado Neres parcialmente provido para adequar a base de cálculo dos honorários ao proveito econômico obtido.

Teses de julgamento: “1. Em relação de consumo, a validade de contratação digital exige prova idônea e rastreável da manifestação de vontade e da disponibilização do crédito, não se desincumbindo o fornecedor do ônus probatório com a mera juntada de telas sistêmicas e documento eletrônico não validado. 2. A negativação decorrente de débito inexigível configura dano moral presumido, admitindo-se a redução do quantum quando existente anotação restritiva preexistente a ser considerada na quantificação. 3. Os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o proveito econômico mensurável, abrangendo a indenização fixada e o valor dos débitos
declarados inexigíveis.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC,
arts
. 355, 370, parágrafo único, 373, II, 489, e 85, § 2º; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54 e 362; STJ, Tema 1.059, REsp 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023; TJMT, N.U 1037918-29.2023.8.11.0003, Primeira Turma Recursal, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 15/11/2024; TJMT, N.U 1028471-83.2024.8.11.0002, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 05/11/2025; TJMT, N.U 1025093-22.2024.8.11.0002, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 23/05/2025; TJMT, N.U 1014357-22.2024.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 18/03/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
s
de
APELAÇÃO CÍVEL
, interpostos por
MATTHEUS HENRIQUE HURTADO NERES
e por
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
, contra
sentença
(ID.
342284876
– Autos de Origem nº
1006292-04.2025.8.11.0041
), proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral
, na qual o autor alegou negativação decorrente de débitos que afirma não reconhecer.

Na sentença (ID. 342284876), o Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (a) declarar inexistentes os débitos de R$ 4.765,32 e R$ 66,79, vinculados aos contratos nº 808882458 e nº 788983995; (b) determinar a exclusão definitiva do nome do autor dos cadastros restritivos, no prazo de 05 dias, sob multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00; (c) condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais (com juros pela taxa SELIC a partir do evento danoso e correção monetária pelo IPCA desde a sentença); além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, sob os seguintes termos:

“[...]
DISPOSITIVO

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por MATTHEUS HENRIQUE HURTADO

NERES, para:

a) Declarar a inexistência dos débitos nos valores de R$ 4.765,32 e R$ 66,79,

vinculados aos contratos nº 808882458 e nº 788983995, imputados ao autor pela ré;

b) Determinar que a ré promova a exclusão definitiva do nome do autor dos cadastros

de proteção ao crédito (SCPC/BOA VISTA e outros) em relação aos débitos ora declarados inexistentes, no

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$

10.000,00 (dez mil reais);

c) CONDENAR a ré, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, a

pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido

de juros de acordo com a taxa SELIC a partir do evento danoso e correção monetária pelo IPCA a partir da

data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).

Condeno a parte ré, por fim, ao pagamento das custas processuais e dos honorários

advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro

no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

P. I. Cumpra-se
”.

Em razões recursais, MATTHEUS HENRIQUE HURTADO NERES (ID. 342284885) sustenta, em síntese, as seguintes teses:

“Condenação de R$ 9.000,00 não serve como desestímulo à prática ilícita da empresa”;

“Majorar quantum indenizatório de dano moral, considerando o dano temporal”;

“Honorários de sucumbência sobre o proveito econômico (dano moral + dívida cancelada)”.

Por sua vez, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA (ID. 342284882) insurge-se contra a sentença, alegando, em síntese, a regularidade da contratação em ambiente digital, com validação e assinatura eletrônica (“
hash
”), bem como aponta nulidades/fundamentação genérica e pugna pela reforma do julgado.

Por sua vez, em razões recursais (ID. 342284882), a ré/apelante MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA pugna pela reforma do decisum, alegando, em síntese, a regularidade da contratação em ambiente digital, com validação de conta e assinatura eletrônica (“
hash
”), sustentando, ainda, ausência de adequada apreciação das provas apresentadas e defendendo a improcedência dos pedidos.

A parte apelada MATTHEUS HENRIQUE HURTADO NERES apresentou contrarrazões (ID. 342284888) ao recurso da ré, nas quais suscita preliminar intitulada “DA TENTATIVA DE MACULAR A IMAGEM DO PATRONO PARA LEGITIMAR SEU ABUSO” e, no mérito, sustenta a ausência de prova segura da contratação e da disponibilização do crédito, com impugnações referentes à assinatura eletrônica e aos elementos de validação apresentados, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso e a condenação da recorrente em custas e honorários, com pedido de majoração.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recursos tempestivos
e
devidamente preparados

(ID.
342466859
)
, considerando que a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça
(ID.
342562879
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES:
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA e
MATTHEUS HENRIQUE HURTADO NERES

APELADOS:
OS MESMOS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
recursos de Apelação Cível
interpostos por
MATTHEUS HENRIQUE HURTADO NERES
(ID.
342284885
) e por
MERCADOPAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
(ID.
342284882
), contra sentença (ID.
342284876
) proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral
(origem nº
1006292-04.2025.8.11.0041
), pela qual: (i) declarados inexistentes os débitos de R$ 4.765,32 e R$ 66,79; (
ii
) determinada a exclusão definitiva do nome do autor dos cadastros restritivos; (
iii
) fixada indenização por dano moral em R$ 8.000,00; e (
iv
) arbitrados honorários em 15% sobre o valor da condenação.

Em síntese, o Juízo a quo assentou que a relação é de consumo, aplicando responsabilidade objetiva (art. 14, CDC) e inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC); consignou que, diante da negativa de contratação, competia à ré comprovar de forma robusta a regularidade do negócio e o proveito econômico do consumidor, o que não ocorreu, destacando (a) fragilidade de telas sistêmicas unilaterais, (b) impugnação específica com verificação de assinatura pelo verificador oficial (verificador.iti.br) retornando “assinatura
inválida ou corrompida”, sem contraprova técnica/pericial pela ré, (c) divergências cadastrais (e-mail/telefone/endereço), e (d) ausência de comprovante de disponibilização dos valores em conta de titularidade do autor; por consequência, reconheceu ilicitude da negativação e dano moral
in
re

ipsa
, fixando o quantum em R$ 8.000,00, considerando, inclusive, a resistência na via administrativa e o desvio produtivo do consumidor (dano temporal).

Passo ao exame das teses recursais.

PRELIMINARES

Preliminar suscitada
pelo autor/apelante
nominada de “
tentativa de macular a imagem do patrono para legitimar seu abuso
”

O apelante
MATTHEUS HENRIQUE HURTADO NERES
, n
as contrarrazões ao recurso, suscita preliminar intitulada
“da tentativa de macular a imagem do patrono para legitimar seu abuso”
.

Todavia, a controvérsia recursal é de direito material/processual relacionada à validade d
os contratos questionados
, negativação e indenização, razão pela qual tal alegação não se apresenta como questão processual autônoma capaz, por si, de alterar o desfecho do recurso, tampouco veicula pedido
direto relacionado
à situação jurídica analisada
.

Ademais, eventual apuração de condutas atribuídas a terceiros
,
inclusive na esfera criminal ou ético-disciplinar perante a Ordem dos Advogados do Brasil
, conforme alegado pelo autor,
constitui matéria estranha ao objeto deste recurso, devendo ser tratada, se cabível, nas vias próprias, sem repercussão direta no exame da validade contratual, da negativação e da responsabilidade civil
discutidas nestes autos.

Deste modo, rejeito a preliminar arguida
.

É como voto.

Preliminar
de
cerceamento de defesa e de fundamentação genérica

A ré/apelante MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA suscita, em preliminar, a nulidade da sentença, sob o argumento de que teria havido cerceamento de defesa e fundamentação genérica/ausência de apreciação das provas. Sustenta, em síntese, que o Juízo de origem teria julgado a lide de forma antecipada sem análise adequada dos elementos defensivos, o que teria comprometido o contraditório e a ampla defesa, motivo pelo qual requer a anulação do decisum para reabertura da instrução e novo julgamento (ID. 342284882).

O autor/apelado MATTHEUS HENRIQUE HURTADO NERES, em contrarrazões (ID. 342284888), refuta a preliminar, afirmando que a causa comportava julgamento com base na prova documental produzida, que o magistrado enfrentou os pontos controvertidos relevantes e que inexiste demonstração concreta de prejuízo capaz de justificar a nulidade, pugnando pela manutenção da sentença.

A preliminar não prospera.

Nos termos do art. 355 do CPC, é lícito ao magistrado julgar antecipadamente o mérito quando a questão for unicamente de direito ou quando o feito estiver em condições de imediato julgamento, por serem suficientes as provas já produzidas. Além disso, o juiz é o destinatário da prova, competindo-lhe dirigir o processo e indeferir diligências inúteis ou protelatórias, consoante o art. 370, parágrafo único, do CPC, sem que isso implique, por si só, cerceamento de defesa.

No caso, não se verifica nulidade por ausência de fundamentação, pois a sentença adotou motivação compatível com o art. 93, IX, da Constituição Federal e com o art. 489 do CPC, enfrentando as questões essenciais ao deslinde da controvérsia — notadamente, a controvérsia acerca da existência/validade da contratação, a suficiência (ou não) dos documentos
apresentados pela fornecedora e as consequências jurídicas relativas à negativação e à reparação civil. O inconformismo da apelante com a conclusão alcançada não se confunde com ausência de fundamentação.

Também não se constata cerceamento de defesa, pois a apelante não demonstra, concretamente, qual prova imprescindível teria sido indeferida nem de que modo ela seria determinante para alterar o desfecho do julgamento. Aplica-se, aqui, a lógica de que não há nulidade sem prejuízo (
pas
de
nullité

sans

grief
), exigindo-se a efetiva demonstração de dano processual, o que não se extrai da insurgência.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e por fundamentação genérica, prosseguindo-se ao exame do mérito recursal.

É como voto.

2.
DO MÉRITO

2.
1.
Da
validade da contratação digital (“
hash
”)

A ré/apelante MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA sustenta que a contratação ocorreu em ambiente digital, com validação de conta e assinatura eletrônica (“
hash
”), alegando presunção de autenticidade, além de apontar suposta ausência de apreciação das provas, fundamentação genérica e cerceamento de defesa, pugnando pela improcedência dos pedidos (ou, subsidiariamente, pela redução do dano moral e ajuste dos consectários).

O autor/apelado MATTHEUS HENRIQUE HURTADO NERES, em contrarrazões (ID. 342284888), refuta a tese recursal, sustentando, em síntese, que a recorrente não comprovou de modo idôneo a contratação e tampouco a disponibilização do crédito em favor do consumidor; afirma que os documentos apresentados seriam unilaterais/insuficientes, impugna a validade do suposto instrumento eletrônico (com referência à verificação
junto ao ITI) e aponta inconsistências cadastrais, ao final requerendo o desprovimento do apelo e a manutenção integral da sentença, com majoração de honorários.

Sem razão a apelante.

Compulsando os autos, observa-se que a instituição apelante não se desincumbiu de comprovar, de forma segura e inequívoca, que a contratação dos serviços foi efetivamente realizada pelo autor.

É notório que a tecnologia tem transformado de maneira significativa a forma de celebração dos negócios jurídicos. A utilização de meios digitais como assinaturas eletrônicas, reconhecimento facial, biometria e códigos de autenticação, tornou-se corriqueira em operações bancárias e contratações online, especialmente no contexto de plataformas de crédito e pagamento digital.

O ordenamento jurídico brasileiro acompanhou essa evolução, reconhecendo a validade jurídica dos documentos eletrônicos e das assinaturas digitais. Destacam-se, nesse sentido:

-
Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), assegurando autenticidade, integridade e validade jurídica aos documentos eletrônicos (art. 10);

- Lei nº 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, estendendo validade aos atos e documentos produzidos em meio eletrônico;

- Lei nº 14.063/2020, que dispõe sobre o uso de assinatura eletrônica simples, avançada e qualificada em interações com entes públicos e privados, consolidando a equivalência funcional entre documentos físicos e digitais;

- Lei nº 12.865/2013, que regula as instituições de pagamento e os arranjos de pagamento eletrônico, submetendo as empresas do setor à regulação do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central
do Brasil.

Essas normas, dentre outras, asseguram a validade jurídica das contratações eletrônicas, mas também impõem ônus de segurança e rastreabilidade aos fornecedores de serviços digitais.

A ausência de demonstração cabal da origem da dívida, somada ausência de comprovação da regularidade dos contratos apresentados, retira a legitimidade da inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, caracterizando falha na prestação do serviço.

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva e independe de culpa, bastando a comprovação do defeito no serviço e do dano sofrido, conforme entendimento que apresentei no seguinte julgado:

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação indenizatória cumulada com repetição de indébito, declarou a inexistência de débito contratual, determinou a restituição em dobro do valor pago em duplicidade e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há contradição na sentença quanto à declaração de inexistência de débito e à restituição do valor pago; (
ii
) apurar a existência de falha na prestação do serviço; (
iii
) definir se a restituição deve ocorrer em dobro ou de forma simples; (
iv
) avaliar a caracterização do dano moral, considerando a alegação de anotações restritivas anteriores e a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento em duplicidade de parcela contratual, decorrente de erro sistêmico da instituição financeira, justifica a declaração de inexistência de débito e a devolução dos valores pagos, não havendo contradição na sentença.

A realocação indevida de valor pago entre parcelas distintas do contrato, sem consentimento ou ciência do consumidor, configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Não demonstrada má-fé da instituição financeira, a restituição do valor cobrado em duplicidade deve ocorrer de forma simples, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC e da jurisprudência do STJ.

A negativação do nome do consumidor por dívida inexistente caracteriza dano moral presumido (in
re

ipsa
), sendo desnecessária a comprovação de prejuízo específico.

Inaplicável a Súmula 385 do STJ no caso concreto, por ausência de inscrições preexistentes válidas à época da propositura da ação, o que reforça o dever de indenizar pelos danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A realocação indevida de pagamento contratual caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A restituição de valores pagos indevidamente deve ser simples quando não comprovada má-fé do fornecedor.

A negativação indevida decorrente de débito inexigível configura dano moral presumido.

A Súmula 385 do STJ não se aplica quando inexistem anotações restritivas válidas no momento da propositura da ação.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EAREsp
676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020,
DJe
30.03.2021; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1933554/AM, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
j. 21.03.2022; TJMT, Apelação Cível 1002003-93.2022.8.11.0021, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.05.2024.(N.U 1025093-22.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)

No caso sob exame, a ré sustenta a regularidade da contratação de empréstimo
s.
Entretanto, vislumbro que não foi comprovada a efetiva existência da relação jurídica que deu origem à negativação, diante das inconsistências nos documentos apresentados como origem da dívida, a exemplo da não comprovação da autenticidade do contrato pela Instituição de Crédito; a ausência de demonstração da disponibilização
de valores
na conta do
autor
.

Ademais, o autor
,
ao questionar o
s
contrato
s
apresentado
s
, demonstrou a impossibilidade de sua validação por meio do verificador de autenticidade do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (
https://validar.iti.gov.br/
), serviço oficial de validação de assinaturas eletrônicas do governo ou o status de assinaturas eletrônicas IPC-Brasil para atestar a segurança e confiabilidade.

Nota-se que o autor demonstrou não ter conseguido validar o contrato apresentado e a ré não impugnou estes fatos, não comprovou a regularidade deste documento, tampouco esclareceu o modo de fazê-lo, descumprindo o seu dever probatório e de informação.

Aliás, o entendimento apresentado por este egrégio Tribunal a respeito da comprovação da validade e segurança deste tipo de contratos digitais, tem exigido a comprovação de conjunto de elementos técnicos que permitam atestar a regularidade, conforme destaca o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO
REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. CONTRATO ASSINADO ELETRÔNICAMENTE VALIDADO POR BIOMETRIA FACIAL (SELFIE), HASH E NÚMERO DE AUTENTICAÇÃO, ENDEREÇO DE IP E GEOLOCALIZAÇÃO. EXTRATOS DE CONTA E FATURAS DE CARTÃO DEMONSTRANDO TRANSAÇÕES PESSOAIS. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a origem da obrigação por meio da apresentação do contrato virtual assinado
eletronicadamente
, validado pela biometria facial (selfie) do reclamante, acompanhada de
hash
e número de autenticação, acompanhado do documentos pessoal de identificação do contratante, além do histórico de conta contendo os acessos, endereços de IP, Geolocalização, NSU – número sequencial único-, ID do dispositivo, Serial do Dispositivo, Token do dispositivo, Rastreio da autenticação,
LOGs
de redefinição de senha, códigos de autorização de transação, histórico de certificados de dispositivo, métodos de autenticação utilizados - Como o uso de autenticação via dispositivo ("DEVICE AUTHENTICATION") e
Facetec

Liveness
(autenticação por vida e face), bem como a digitalização das faturas de cartão, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência do inadimplemento dessa obrigação, configura exercício regular de direito pela empresa. Não se configura, portanto, inexigibilidade do débito nem obrigação de indenizar por danos morais.

(N.U 1037918-29.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/11/2024,
Publicado
no DJE 15/11/2024)

Assim, a regularidade dessas operações deve ser demonstrada por meio de um conjunto de elementos técnicos hábeis, como, por exemplo, código
hash
validado, dados de geolocalização, biometria facial, áudios de confirmação, registros de IP, logs de autenticação, extratos
e/ou
comprovantes de crédito de valores objeto de empréstimo
. Estes
elementos
serv
em
de
ferramentas para maior segurança e higidez da regularidade desses contratos celebrados, garantindo autenticidade da manifestação de vontade e a integridade do negócio.

Nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, cabia à ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, ônus do qual não se desincumbiu. A mera apresentação de “telas sistêmicas” do cadastro do autor na plataforma e contrato não autenticado e validado, não constitui prova idônea para comprovar a regular contratação do empréstimo que result
ou
na negativação do débito nos órgãos de proteção ao crédito.

A propósito, sobre este tema, destacam-se os recentes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR DÍVIDA PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DIGITAL. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO TEMPORAL NÃO RECONHECIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral e dano temporal ajuizada por consumidora contra instituição financeira, sob o fundamento de que teve seu nome indevidamente negativado por dívida oriunda de empréstimo consignado que não contratou. A parte autora afirma que iniciou o processo de cadastro na plataforma da instituição, mas não o concluiu, sendo reprovada pela baixa qualidade das imagens enviadas.

2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência da contratação, declarando a inexigibilidade do débito, determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. Recursos de ambas as partes: a ré pleiteando a reforma da
condenação e a autora requerendo o reconhecimento do dano temporal e a majoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve comprovação válida da contratação eletrônica do empréstimo consignado que ensejou a negativação do nome da autora; (
ii
) saber se a inscrição em cadastro de inadimplentes, sem a comprovação de contratação, enseja indenização por dano moral; (
iii
) saber se é cabível indenização autônoma por dano temporal com base na teoria do desvio produtivo do consumidor; e (
iv
) saber se os juros de mora devem incidir a partir da citação ou do evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A contratação eletrônica, embora válida em abstrato, depende de comprovação quanto à autenticidade e integridade dos documentos e à identidade do signatário. No caso, a requerida não comprovou a regularidade do contrato digital, tampouco demonstrou que os dados utilizados pertenciam à autora.

5. As telas sistêmicas apresentadas pela instituição financeira não constituem prova idônea da contratação, sobretudo diante das inconsistências nos dados cadastrais e da ausência de assinatura eletrônica válida, confirmada por verificação no sistema do ITI.

6. A inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por dano moral presumido, nos termos da jurisprudência do STJ (dano moral in
re

ipsa
).

7. Inviável o reconhecimento de dano temporal como categoria autônoma de indenização, uma vez que o tempo despendido para a resolução administrativa da controvérsia já está contemplado nos danos morais fixados, sob pena de bis in idem.

8. Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, impondo-se a reforma parcial da sentença nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da requerida desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para fixar o termo inicial dos juros moratórios na data do evento danoso.

Tese de julgamento:

“1. Em relação de consumo, a instituição financeira tem o ônus de comprovar de forma inequívoca a contratação de empréstimo consignado, não se desincumbindo desse ônus com a mera apresentação de telas sistêmicas. 2. A negativação indevida decorrente de contrato não reconhecido configura dano moral presumido, cabendo indenização independentemente de comprovação do prejuízo concreto. 3. O tempo despendido pelo consumidor em demandas administrativas e judiciais decorrentes de falha na prestação do serviço não gera, por si só, dano temporal autônomo indenizável, quando já reconhecido o dano moral. 4. Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: MP nº 2.200-2/2001, art. 10; Lei nº 14.063/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2513837/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 03.06.2024; STJ,
AgInt
no REsp 1694769/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18.05.2021; TJMT, AC 1032615-37.2023.8.11.0002, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 02.04.2025.

(N.U 1028471-83.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025,
Publicado
no DJE 05/11/2025)

Neste sentido, a ausência de apresentação dessa cadeia probatória pela ré Mercado Pago afasta tese de regularidade do negócio jurídico, especialmente diante da ausência
de comprovação da
disponibilização de valores
na
conta do autor.

Assim, inexistindo comprovação da regularidade da contratação, entendo como correta a sentença recorrida ao
declarar
a inexistência da relação jurídica relacionada aos contratos questionados pelo autor.

2.
2
.
Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

A ré/apelante MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, ao impugnar a condenação por dano moral, sustenta, em síntese, que “não houve dano que justifique a condenação” no montante arbitrado, afirmando que o caso não seria digno de tutela indenizatória, por se tratar de contrariedades comuns (“mero aborrecimento”), sem prova de extensão do alegado abalo. Argumenta, ainda, que o Juízo a quo teria desatendido aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, invocando parâmetros do art. 944 do CC e defendendo, ao menos subsidiariamente, a minoração do quantum. Também desenvolve tese quanto aos consectários, sustentando que, em dano moral, os juros moratórios deveriam incidir a partir do arbitramento, por reputar inadequada a incidência desde o evento danoso.

O autor/apelado MATTHEUS HENRIQUE HURTADO NERES, em contrarrazões (ID. 342284888), refuta a tese da recorrente, asseverando que, em hipóteses de inscrição indevida, o dano moral é
in
re

ipsa
, prescindindo de prova específica, e sustenta que a instituição financeira busca indevidamente reduzir a reparação sob o argumento de “mero dissabor”, em descompasso com o entendimento consolidado do STJ. Pugna, assim, pela manutenção do capítulo condenatório e dos consectários, com observância das súmulas indicadas, bem como requer o desprovimento do apelo, com majoração de honorários.

De outro lado, na qualidade de autor/apelante, MATTHEUS HENRIQUE HURTADO NERES, em suas razões recursais (ID. 342284885), postula a majoração do quantum indenizatório, sustentando que o valor fixado em sentença não atenderia adequadamente às finalidades compensatória e pedagógica, nem seria suficiente para desestimular a reiteração da conduta
pela fornecedora, destacando o dano temporal/desvio produtivo do consumidor como elemento a justificar a elevação da verba.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte recorrente, em virtude da indevida inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito
e desgastes decorrentes da situação vivenciada

e
, por isso, há necessidade de indenização.

Todavia, no caso em testilha, constato que a autora trouxe a comprovação de existência da negativação de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito
(ID.
342284395
)
, cujo documento demonstra a existência de outra anotação (CUIABA FIBRA – R$ 808,20 – disponibilizado 18/11/2024), sendo as relacionadas aos contratos questionados disponibilizadas em 11/11/2024 e 03/12/2024
,
motivo pelo qual tenho que
a existência dessa restrição

deve ser considerada para critérios de fixação do “
quantum
” indenizatório
.

Isso porque, no caso em análise, observo que a parte apela
da
não possuía negativação anterior à realizada pela empresa recorrida, fato que não
comporta aplicação da
Súmula n.º 385 do Superior Tribunal de Justiça
.

Outrossim,
entendo que a
existência de
outras anotações
deve ser considerada para reduzir o valor fixado a título de danos morais
, conforme entendimento que tenho apresentado em situações análogas, vejamos:

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO PRESCRITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. REJEIÇÃO. CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexigibilidade do débito sub judice e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da manutenção indevida da inscrição do nome da parte apelante nos órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside na necessidade de majoração do quantum indenizatório fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O serviço prestado pela instituição financeira revelou-se defeituoso, pois restou evidenciada a manutenção indevida da inscrição do nome da parte apelante nos cadastros de inadimplentes (SCR) por débito prescrito, configurando falha na prestação do serviço nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A prática da instituição financeira contraria o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que determina que a inscrição de inadimplente pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito por, no máximo, cinco anos (Súmula 323/STJ).

5. No entanto, restou demonstrado nos autos que a parte apelante possui outras restrições cadastrais posteriores, o que deve ser considerado para fins de arbitramento da indenização por dano moral, conforme Súmula 385/STJ.

6. O quantum indenizatório fixado na sentença em R$ 3.000,00 mostra-se adequado e proporcional aos danos sofridos, não havendo justificativa para sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes por débito prescrito enseja a reparação por danos morais, desde que inexista inscrição preexistente legítima que justifique a redução ou afastamento da indenização."

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 323; STJ, Súmula 385.

(N.U 1014357-22.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Gabinete 3 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025,
Publicado
no DJE 26/03/2025)

Neste contexto,
tenho que
merece

guarida à pretensão da parte apelante
Mercado Pago, a fim de reduzir
o valor
fixado na sentença
,

destinado a recompor os prejuízos morais da parte a
utora

para
a importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
pois este
se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade,
inclusive em relação
ao tempo despendido para resolução
da situação
,
além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida
.

Deste modo, acolho o recurso da ré Mercado Pago para reduzir o valor fixado a título de danos morais.

Por consequência, resta prejudicado o pleito do autor/apelante de majoração do quantum indenizatório
.

2.
3.
Consectários legais – juros moratórios e correção monetária

A ré/apelante MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA insurge-se também contra os consectários legais, sustentando, em síntese, que os juros moratórios deveriam incidir a partir do arbitramento, por se tratar de dano moral, pugnando pela reforma da sentença nesse ponto.

O autor/apelado MATTHEUS HENRIQUE HURTADO NERES, em contrarrazões (ID. 342284888), requer a manutenção do capítulo condenatório,
inclusive quanto aos consectários, defendendo a correção e os juros conforme fixados no decisum e as súmulas indicadas.

A sentença (ID. 342284876) fixou a indenização por dano moral com incidência de juros pela taxa SELIC a partir do evento danoso e correção monetária pelo IPCA desde a data da sentença, fazendo referência às Súmulas 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

No caso, não assiste razão à apelante. Mantém-se o critério estabelecido na sentença, pois o termo inicial dos juros moratórios, em hipóteses de responsabilidade civil decorrente de inscrição indevida, guarda consonância com a orientação consolidada na Súmula 54 do STJ (juros a partir do evento danoso), enquanto a correção monetária, na forma fixada (IPCA desde a sentença), preserva a recomposição do valor arbitrado a título de dano moral, sem que a apelante tenha demonstrado, de modo concreto, violação a critério legal específico
(CC – art. 406)
ou peculiaridade fática capaz de impor alteração do capítulo.

Assim, nego provimento ao recurso da ré também neste ponto, mantendo-se os consectários legais tal como fixados na sentença

2.4.
Dos
Honorários sucumbenciais
e alteração da
base de cálculo pelo proveito econômico

O autor/apelante MATTHEUS HENRIQUE HURTADO NERES sustenta que a verba honorária deve incidir sobre o proveito econômico obtido com a demanda, e não apenas sobre o valor do dano moral, porquanto a procedência reconheceu, além da indenização, a inexistência/inexigibilidade
dos débitos que ensejaram a negativação, representando vantagem patrimonial mensurável.

A ré/apelada MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA pugna pela manutenção do critério fixado na origem, sob o argumento de que os honorários já foram arbitrados dentro dos parâmetros legais, sendo desnecessária a alteração da base de cálculo.

Assiste razão ao apelante.

Nos termos do art. 85, §2º, do CPC, os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Na hipótese, o proveito econômico é mensurável e se revela mais condizente com o resultado útil alcançado pela parte autora, uma vez que a tutela jurisdicional não se limitou ao arbitramento do dano moral, mas também reconheceu a inexistência/inexigibilidade de débitos específicos, com determinação de baixa/retirada das anotações, repercutindo diretamente na esfera patrimonial do demandante.

Assim, a base de cálculo dos honorários deve abranger o proveito econômico total, compreendendo: (i) o valor da indenização por danos morais fixada ao final do julgamento, somado a (
ii
) o valor dos débitos declarados inexistentes/inexigíveis.

Dessa forma, dou provimento ao recurso do autor, neste capítulo, para adequar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais ao proveito econômico obtido, mantido o percentual fixado na origem
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

conheço do recurso de Apelação
de
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

e
DOU
-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
,

apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais
para R$
3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais
termos da sentença, inclusive a declaração de inexistência dos débitos, a determinação de exclusão da restrição e os consectários legais fixados
.

E
conheço do recurso de Apelação

de
MATTHEUS HENRIQUE HURTADO NERES

e
DOU
-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
,

no capítulo dos honorários, para adequar a base de cálculo ao proveito econômico obtido, compreendendo a soma do valor do dano moral fixado neste acórdão com os valores dos débitos declarados inexigíveis, mantido o percentual arbitrado na origem
.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu improvimento
e
incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie. (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026